Tribunal: CARF
Processo: 10530.721079/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721079/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.307 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
OMEGA SOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE SOM LTDA
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS INSCRITOS. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721079/2013-02
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721079/2013-02

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 1263.623-3a Turma da
DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF-FSA n° 457.140, de
03.09.2012 (fls.18), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, V,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art.73, II, "d", c/c art.76, I, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN n° 94, de 2011).
2
Duas inscrições em Dívida Ativa da União deram causa à
exclusão: a n° 50.4.12.002611-71 e a n° 50.4.12.004003-92 (fls.19).
3
Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2), o interessado diz
que "os nossos débitos com a RFB e a PGFN foram parcelados". Pede o cancelamento
da exclusão.
4
Com a MI, vieram os documentos de fls.3/16. Nesta Turma,
foram acostadas as consultas-RFB/PGFN, de fls.26/33. Relatados.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 1263.623, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS INSCRITOS. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
MANTÉM-SE O ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO SE NÃO ELIDIDO O FATO QUE LHE
DEU CAUSA.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Trata-se de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, em razão de débitos com exigibilidade não
suspensa.
2. A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que a
existência de débito (com o INSS ou com as Fazendas Públicas) cuja
exigibilidade não estiver suspensa é uma das situações que proíbe a
permanência ou o ingresso no Simples Nacional:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721079/2013-02

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifos nossos)
3. Diante da sobredita situação, a mesma lei determina que a exclusão do
Simples Nacional é obrigatória:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; (...) grifos nossos
4. Nesse caso, a citada lei prescreve que a exclusão produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário subsequente à ciência do ato de exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: (...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário .subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão. (grifos nossos)
5. É ainda a Lei Complementar n° 123, de 2006, que preceitua que, se dentro de
30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão, os débitos forem regularizados,
será permitida a permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional:
Art.31 (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifos nossos)
6. Pois bem. O ADE foi emitido em 03.09.2012 (fls. 18). Dele, o interessado
tomou ciência em 27.09.2012 (fls.27/28). Pela sobredita norma de lei, então, o
interessado teria até o dia 29.10.2012 para regularizar os débitos que deram
causa à exclusão em tela.
7. O interessado alega que os débitos com a RFB e a PFFN foram parcelados.
8. De início, vale observar que a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União-
DAU é atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Como
se viu, deram causa à exclusão duas inscrições em Dívida Ativa da União-
DAU: n° 50.4.12.002611-71 e a n° 50.4.12.004003-92 (nosso item 2).
9. No sistema mantido pela PGFN para registro e controle das inscrições em
DAU (SIDA), vê-se que a inscrição n° 50.4.12.002611-71 foi formalizada em
18.04.2012 (fls.28). Apenas em 25.01.2013 teve o seu parcelamento solicitado
e deferido (fls.30). Após uma inclusão de pagamento em 31.01.2013, teve
confirmada, em 10.02.2013, a sua adesão ao parcelamento simplificado, que
foi rescindido em 10.03.2013. A dívida foi extinta em 06.02.2014, mediante
pagamento efetuado em 31.01.2014 (fls.30/31).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721079/2013-02

10. Quanto à outra inscrição, a de n° 50.4.12.004003-92, foi formalizada em
18.05.2012 (fls.29). Apenas em 25.01.2013 teve o seu parcelamento solicitado
e deferido (fls.32). Após uma inclusão de pagamento em 31.01.2013, teve
confirmada, em 10.02.2013, a sua adesão ao parcelamento simplificado. Após
inclusão de pagamento em 26.03.2013, o parcelamento foi rescindido em
08.06.2013, e a dívida está pendente, na situação "ativa não ajuizável em razão
do valor" (fls.32/33).
11. Tem-se, pois, que ambas as sobreditas inscrições não estavam
regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão,
que, assim, deve ser mantido.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A recorrente solicita o seu retorno ao Simples Nacional, levando em consideração
a sua atual situação financeira, independentemente do que preceitua a Lei Complementar no
123/2006, in verbis:

Embora sensível à situação financeira da recorrente, não há como afastar a
aplicação da Lei Complementar no 123/2006, pois a atividade do julgador administrativo está
vinculado à legislação em vigor.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721079/2013-02

Verifica-se que os débitos que motivaram a exclusão da recorrente do regime do
Simples Nacional não estavam regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de
exclusão, conforme excerto do acórdão recorrido:
11
Pois bem. O ADE foi emitido em 03.09.2012 (fls. 18). Dele,
o interessado tomou ciência em 27.09.2012 (fls.27/28). Pela sobredita norma de
lei, então, o interessado teria até o dia 29.10.2012 para regularizar os débitos
que deram causa à exclusão em tela.
12
O interessado alega que os débitos com a RFB e a PFFN
foram parcelados.
13
De início, vale observar que a inscrição de débitos em
Dívida Ativa da União-DAU é atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). Como se viu, deram causa à exclusão duas inscrições em
Dívida Ativa da União-DAU: n° 50.4.12.002611-71 e a n° 50.4.12.004003-92
(nosso item 2).
14
No sistema mantido pela PGFN para registro e controle
das inscrições em DAU (SIDA), vê-se que a inscrição n° 50.4.12.002611-71 foi
formalizada em 18.04.2012 (fls.28). Apenas em 25.01.2013 teve o seu
parcelamento solicitado e deferido (fls.30). Após uma inclusão de pagamento em
31.01.2013, teve confirmada, em 10.02.2013, a sua adesão ao parcelamento
simplificado, que foi rescindido em 10.03.2013. A dívida foi extinta em
06.02.2014, mediante pagamento efetuado em 31.01.2014 (fls.30/31).
15
Quanto à outra inscrição, a de n° 50.4.12.004003-92, foi
formalizada em 18.05.2012 (fls.29). Apenas em 25.01.2013 teve o seu
parcelamento solicitado e deferido (fls.32). Após uma inclusão de pagamento em
31.01.2013, teve confirmada, em 10.02.2013, a sua adesão ao parcelamento
simplificado. Após inclusão de pagamento em 26.03.2013, o parcelamento foi
rescindido em 08.06.2013, e a dívida está pendente, na situação "ativa não
ajuizável em razão do valor" (fls.32/33).
A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721079/2013-02

Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital